Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÁRTULA DE CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar quantia certa determinada em cheque sem força executiva. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Incompetência. Na forma do art. 3o da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. O autor pede a condenação do réu, emitente de cheque, ao pagamento dos valores determinados na cártula, que tem como característica a autonomia em relação ao negócio subjacente. Embora o autor tenha recebido o cheque em virtude de prestação de serviços a terceiro, a cobrança se dá em face do emitente (réu). Não há, portanto, relação trabalhista ou outro motivo que afaste a competência dos Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. É prescindível o depoimento pessoal do autor para o esclarecimento dos fatos. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Assim, não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
5 – Cheque. Na forma do art. 59 da Lei 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cheques é de 6 meses a contar do término do prazo de apresentação. Prescrita a ação de execução, o credor pode ajuizar ação de locupletamento, que prescreve em 2 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação de execução (art. 61 da mesma Lei). O cheque que deu origem ao processo foi emitido em abriu de 2021 (ID. 40580219), pelo que, apesar de extinta a sua força executiva, não se encontra prescrita a ação de locupletamento ilícito, que tem natureza cambial, e prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente (Acórdão 1382746, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Subsistem, portanto, os princípios cambiais da cartularidade, literalidade, abstração e autonomia. Desse modo, não pode a ré, emitente do cheque, alegar que não celebrou contrato de prestação de serviços com o autor, pois houve circulação da cártula e desvinculação da obrigação original. O cheque foi emitido pela ré em favor do senhor Adriano Freitas Freise. Esse, por sua vez, assinou no verso da cártula (endosso em branco), o que tornou o cheque ao portador (art. 19, §1o, da Lei 7.357/1985), de modo que poderia circular inúmeras vezes. A despeito de a autora alegar que não conhece qualquer das pessoas mencionadas na cártula, não comprovou o extravio de suas folhas de cheque e tampouco a má-fé do portador (art. 24 da Lei 7.357/1985). Assim, é cabível a condenação da ré na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 9.000,00. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.